Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725553-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVID RIBEIRO ZILLE AGRAVADO: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48341859) interposto por DEVID RIBEIRO ZILLE contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação reparatória por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por SILVANA GOMES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante e de THIAGO BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO, inverteu o ônus da prova. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 48341873): Trata-se de pedidos de ajustes e esclarecimentos, bem como de produção probatória, em face da decisão de saneamento e de organização do processo (ID 156408409). Quanto às impugnações, as partes rés utilizaram de argumentos similares (IDs 159054378 e 159207505). Em síntese: (i) colocaram-se contra a inversão do ônus probatório quanto ao erro de conduta dos réus, já que os laudos juntados pela autora não foram impugnados no seu conteúdo. Nesse sentido, afirmaram que houve impugnação específica. Alegaram que os fatos demonstrados nos laudos estão circunscritos à insatisfação da autora com o resultado do tratamento e a possibilidade de realização de uma nova cirurgia, o que não implica na conclusão de houve erro médico; (ii) o primeiro réu alegou que houve ônus de prova diabólico no que diz respeito à comprovação da causa de insucesso do tratamento: “Contudo, não há como os réus fazerem prova da ocorrência desses fatores, pois demandaria o acompanhamento integral do pós-operatório da autora, o que não foi possível diante do seu abandono do tratamento. É o clássico caso da prova diabólica” (iii) impugnaram o seguinte trecho da decisão: “Do mesmo modo, a alegação que, de certo modo, exclui a anterior: o abandono do tratamento por parte da autora. Ora, se a causa da falta de resultado foi o abandono do tratamento – que os impediu de conclui-lo – não pode ter tido como causa as acima mencionadas, pois essas supõem um tratamento que alcançou o resultado e, por fatos diversos desse, implicou em recidiva etc”. Alegaram, nesse sentido, que uma coisa não exclui a outra, que tanto pode haver o recuo ósseo em quem seguiu o tratamento adequadamente, quanto o fato de abandonar pode agravar ainda mais o paciente tende a ter o referido recuo. Ambos os réus foram favoráveis à perícia técnica, desde que essa esteja voltada ao procedimento técnico aplicado na intervenção, e não à paciente em si, visto que o decurso do tempo tornaria tal averiguação inócua. O segundo réu, ainda, pediu o deferimento de seu depoimento pessoal e de prova testemunhal do “Dr. Fábio Calandrini, cirurgião-bucomaxilo que teve a oportunidade de avaliar a situação da autora após a cirurgia realizada pelos réus”. A parte autora pediu a produção de prova testemunhal com um rol de pessoas voltadas para provas diversas, pediu a produção de prova por meio de seu depoimento pessoal e prova pericial para averiguar o erro médico (ID 159198905). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de ajustes e esclarecimentos relativos à inversão do ônus probatório, mantenho a decisão exatamente como publicada. Como disposto, não houve impugnação quanto ao conteúdo dos laudos, que identificaram não ter concretizado o resultado esperado na cirurgia, constatando “problemas residuais do procedimento cirúrgico” (ID 122135846); “desequilíbrio dentário mesmo após a cirurgia” (ID 122113894). Portanto, diante da verossimilhança da alegação de erro médico, deve-se os réus demonstrarem a realidade de suas alegações de dano por fatos posteriores normais do procedimento realizado ou em razão do próprio abandono da autora ao tratamento. Quanto ao argumento de prova diabólica por não acompanhamento da autora durante o pós-operatório, compreendo haver nos autos informações suficientes de sua situação no período mencionado, bem como laudos especializados que especificam tecnicamente toda conjuntura. Ademais, entendo por necessário um pequeno ajuste na decisão saneadora: aceita-se o argumento de que o abandono do tratamento pela autora pode compatibilizar-se com o fato de a autora ter predisposição ao recuo ósseo e, portanto, não se excluem. Todavia, de todo modo, faz-se necessário provas nesse sentido. Por fim, defiro as provas de depoimento pessoal, na forma do art. 385, do CPC. Sobre as provas testemunhais, intime-se o autor para adequar seu rol em respeito à regra de que para a prova de cada fato, poderão ser chamadas apenas 3 testemunhas, conforme art. 357, parágrafo 6o, do Novo CPC. Defiro a testemunha apresentada pela segunda ré. Defiro a produção de prova pericial para o que for útil quanto aos aspectos técnicos do tratamento. Nomeio perita do Juízo a Dra. Suzana de Abreu Ribeiro de Souza, dentista, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Ainda, intime-se à segunda ré para que, se pretende ter como prova documental o artigo científico referido na petição de ID 159198025, proceda-se à anexação e tradução do documento. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que o fundamento para a inversão do ônus probatório quanto à existência de erro médico não subsiste, pois a premissa adotada pela decisão está equivocada. Alega que os laudos apresentados pela autora foram devidamente impugnados pelo réu, ora agravante, na contestação, ao demonstrar que nenhum dos documentos juntados atestou a ocorrência de erro médico na condução da cirurgia ortognática e refutar a indicação para realização de novo procedimento. Requer o sobrestamento do processo principal e a reforma da decisão de saneamento para afastar a inversão do ônus probatório quanto à verossimilhança da alegação de que teria ocorrido erro médico. É o relato do essencial. Verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. A insurgência da agravante consiste em reformar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova. No entanto, o édito combatido não foi o que de fato inverteu o encargo probatório em desfavor do requerido, ora recorrente, tendo ocorrido pelo provimento anterior, de ID 156408409 dos autos de referência, prolatado em 8.5.2023 e publicado em 11.5.2023 (ID 158120835 dos autos de referência), que assentou: Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. (...) II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. A relação é regida pelo CDC. Neste caso, a responsabilidade dos réus - cirurgiões-dentistas e, portanto, profissionais liberais - é apurada subjetivamente, ou seja, há se apurar a culpa - art. 14, § 4o, do CDC - que consiste, em casos tais, em um erro de conduta, à luz da técnica que deveria, no caso, ter sido adotada e não teria sido por negligência, imprudência ou imperícia. Registro que a autora juntou por diversos laudos que não foram impugnados em seu conteúdo que demonstram que o resultado esperado da cirurgia não teria sido, de fato, alcançado (IDs 122113894, 122135846, 122116295, 122116296). Como não houve impugnação específica tenho não ser necessária a prova dessa circunstância e, mais do que isso, indicia a responsabilidade dos réus e permite, inclusive, a inversão do ônus da prova, pois faz verossímel a alegação de erro de conduta dos réu, mesmo porque os fatos que alegam como causa do insucesso do tratamento são apenas supostos, não tendo uma afirmação concreta em relação à situação específica da autora, de modo que não é possível sequer imaginar que, de fato, ocorreram. De fato, se bem entendi da contestação de Devid, ele sugere que a autora poderia estar no caso de 12,5% a 22% de pacientes que têm recuos ou recidivas ósseas, causadas por "surtos de crescimento, remodelação funcionalmente induzida de tecido duro (reabsorção óssea na área dorsal do côndilo mandibular, por exemplo), instabilidade oclusal ou mesmo a ausência de adaptação miofuncional. Hábitos persistentes da língua ou da musculatura orofacial também podem contribuir para a ocorrência desses eventos pós-operatórios.” Igualmente, invoca semelhante causa, o réu Thiago: ". A recaída tardia, em comparação, tende a ocorrer após um período considerável de tempo desde o dia da cirurgia. Esses eventos podem assumir a forma de retrocesso completo ou parcial em relação à situação préoperatória por vários motivos, como surtos de crescimento, remodelação funcionalmente induzida de tecido duro (por exemplo, reabsorção óssea na área dorsal do côndilo mandibular), instabilidade oclusal relacionamentos, ou a ausência de adaptação miofuncional. Hábitos persistentes da língua ou da musculatura orofacial também podem contribuir para a ocorrência de recaída. (...) Vários autores encontraram correlação positiva significativa entre avanço maxilar e recidiva horizontal (Heliovaara et al., 2001; Hirano e Suzuki, 2001). Isso é consistente com nossos achados de associação positiva entre a quantidade de avanço horizontal maxilar e recidiva, que pode se tornar clinicamente significativa em uma certa quantidade de avanço maxilar.” Ou seja, o que os réus invocam são fatos posteriores à sua atuação que teriam causado o resultado. Ausência, portanto, de culpa. Mas obviamente, não é a autora que teria o ônus de provar esses fatos, mesmo porque, não fosse a inversão, repita-se são apenas supostos, sem qualquer revelação concreta com a sua situação, vigendo, então, o entendimento decorrente da regra de que “‘quem alega o fato deve prová-lo.’ O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova.”(Ernane Fidélis dos Santos, Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, Volume I, 16a. Ed., pág. 706) Do mesmo modo, a alegação que, de certo modo, exclui a anterior: o abandono do tratamento por parte da autora. Ora, se a causa da falta de resultado foi o abandono do tratamento – que os impediu de conclui-lo – não pode ter tido como causa as acima mencionadas, pois essas supõem um tratamento que alcançou o resultado e, por fatos diversos desse, implicou em recidiva etc. De resto, não se diz quais as medidas que deixaram de ser tomadas, em razão do abandono, para que o resultado fosse alcançado. Também por isso, pois, devem provar os réus que o resultado não foi alcançado pelo suposto abandono. Danos materiais. Quanto aos danos materiais, os réus os contestam. Nesse caso, não é cabível qualquer inversão: é ônus da autora prová-los, inclusive sua relação de causalidade entre o tratamento e os gastos efetuados. Os já quantificados, devem estar provados até este momento O que é cabível remeter para liquidação de sentença é o valor de danos que tenham relação com o fato contrário a direito. Assim, deve-se provar que, além dos gastos efetuados até agora, outras medicações, exames e consultas serão necessárias e que não seriam cobertos pelo atendimento do pedido seguinte, de R$ 35.000,00, que cobriria o segundo procedimento, mesmo porque, sobrevindo este, não seria mais possível imaginar a necessidade de medicações, exames e consultas decorrentes do primeiro, já que teria havido um novo tratamento e é deste que se deve, a partir de então, cogitar. Danos morais. A autora alega transtorno psiquiátricos em razão da cirurgia e da necessidade de uma nova. O ônus da prova de semelhantes danos é, também, da autora, é dizer, deve provar que teve esse tipo de transtorno e que a causa deles foi, realmente, a cirurgia. Dever provar, também, que o aspecto resultante da cirurgia foi tal que não mais conseguiu tirar fotos, problemas respiratórios e de cefaléia e, ainda, que o aspecto decorrente da cirurgia a impedia de sair de casa, pela vergonha que isso lhe causaria. Dano estético. O dano estético – e isso que o faz ser diverso do dano moral e permite sejam cumuláveis – decorre da simples transformação de nosso corpo, não sendo necessário que produza aleijão – como era a concepção tradicional. Basta a alteração decorrente de um fato contrário a direito. Quanto ao ponto, a autora invoca fundamentos semelhantes ao mencionado no dano moral – notadamente transtornos psicológicos e impossibilidade de sair de casa pela vergonha. Há, quanto a essa fundamentação, bis in idem, não sendo possível reconhecer dois danos em razão de fatos idênticos. Parece-me, aqui, que se deve limitar à alteração anatômica afirmada “o queixo (...) está muito acima da linha da testa...”, o que torna seu rosto masculinizado. Assim, é ônus da autora provar essa alteração, que estará justificada se os réus desincumbirem do ônus que lhes foi atribuído. ANTE O ESPOSTO, dou por saneado e organizado o processo e faculto às partes dizerem, à vista do ônus que lhes foi atribuído, qual prova pretendem produzir, sendo certo que não está excluído qualquer meio de prova. A prova pericial é, quanto aos aos aspectos técnicos do tratamento, a mais indicada, sendo que as demais, em princípio, podem ser provados por qualquer meio de prova admitida. Prazo: 05 dias. I. (sublinhe-se) Observa-se, portanto, nos trechos retro sublinhados, que o ônus foi invertido em decisão anterior à agravada, sobre a qual foi deduzido pedido de reconsideração, cuja resposta foi a decisão agravada. Ora, é de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper prazo recursal. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 28/06/2023, portanto, intempestivamente, pois o prazo deve ser contado do primeiro ato decisório do qual decorre prejuízo impugnado pela parte. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador